Tribunal: STF
Processo: RHC 65850
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL E FALSIDADES DOCUMENTAIS. DENÚNCIA EXCESSIVA NA CAPITULAÇÃO LEGAL.
I - O ardil documental, por constituir elemento da sonegação fiscal, não poder ser imputado ao acusado em sua figura autônoma.
II - Arrolar tipos penais em demasia na denúncia não constitui constrangimento ilegal, visto que ao juiz compete enquadrar a conduta descrita nos tipos penais aventados.